Tribunal: TJPA
Processo: 0017532-20.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017532-20.2019.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO JOSE CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0017532-20.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ANTONIO JOSE CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ESTELIONATO SIMPLES TENTADO
.

RECURSO DA DEFESA.
DOSIMETRIA.
FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. INIDONEIDADE DAS VETORIAIS CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

READEQUAÇÃO DA
SANÇÃO INICIAL
.

POSSIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO DO
PARÂMETRO
DE
1/8
PARA FINS DE AUMENTO
POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
.
INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0017532-20.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ANTONIO JOSE CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
ANTONIO JOSE CONCEICAO
, contra sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 106 (cento e seis) dias-multa, substituídas por penas duas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 171, § 4º, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Consta nos autos que no dia 09/08/2019, por volta das 18h55min, na agência do Banco do Brasil, o Recorrente foi preso em flagrante tentando obter vantagem ilícita da vítima Scila Cordeiro Giroux, após seu cartão ficar preso no caixa eletrônico em decorrência da utilização de dispositivo denominado “Chupa-cabra”, instalado pelo Apelante no referido caixa.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 11348442).

Irresignada, a Defesa pugna pela redução da pena-base por falta de fundamentação idônea dos vetores culpabilidade, motivos e consequências do crime, requer ainda seja adotada a fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial dos antecedentes, tida como desfavorável (Id. 11348445).

Constam
contrarrazões
pelo parcial provimento do recurso, mostrando-se favorável ao redimensionamento, a fim de que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, motivos e consequências do crime sejam consideradas neutras (Id. 11348453).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifesta pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, tão somente para que a pena base seja revista (Id. 12453639).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DOSIMETRIA. FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.
DA APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/8 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

Inicialmente, o Recorrente reputa necessária readequação da sanção em razão da inidoneidade da fundamentação das vetoriais culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Neste ponto, a resposta estatal merece pequeno reparo, conforme se observa a seguir:

Em relação à valoração negativa da
culpabilidade
, embora inidônea a fundamentação consignada na origem, entendo que sua
inversão
deve ser
mantida
em decorrência da premeditação (AgRg no AREsp 1707860/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Por outro lado, acerca dos
motivos do crime
, o fato de o Apelante ter se utilizado do crime para angariar recursos apenas evidencia o objetivo de lucro fácil, inerente ao tipo penal e, por isso,
não se presta à exasperação
da pena base (HC 410.543/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

Seguindo, ausentes nos autos elementos que corporifiquem o prejuízo moral experienciado pela vítima, o mesmo tratamento deve ser despendido as
consequências do crime
, as quais também reputo como
neutras
.

Ainda nesta fase da dosagem penalógica, o Recorrente
requer seja adotada a fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial dos
antecedentes
, tida como desfavorável
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Primeiro, pontuo que a vetorial mencionada no parágrafo anterior, em verdade, deve ser considerada
neutra
por força da Súmula 444 do STJ
[1]
, pois o apontamento referente ao processo 00145299120188140401 (Id. 11348406) não pode ser utilizado para inverter sua polaridade.

Na referida ação, a sentença condenatória foi publicada em 08.03.2023 e transitou em julgado para o Ministério Público do Estado do Pará, no dia 20/03/2023, logo em data posterior a publicação do provimento jurisdicional de primeira instância recorrido.

Segundo, observando que há vetorial negativa remanescente, esclareço que em que pese haver decisões do STJ no sentido de considerar a proporção de 1/8 (um oitavo) por vetor negativado e 1/6 (um sexto) por atenuante ou agravante considerada no cálculo dosimétrico, pontua-se que tais provimentos não foram revestidos de efeito vinculante, ou seja, de observância obrigatória.

O Código de Processo Civil induz o respeito dos tribunais às decisões do STJ e do STF ao prescrever no artigo 927 que os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;

II os enunciados de súmula vinculante;

III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;

V a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Vincula-se não a atividade jurisprudencial, como se sabe, pela criação de uma norma, mas, a partir do estabelecimento de um sentido interpretativo, que leva a tomada de posição em decisões futuras.

Ao aplicar a norma ao caso concreto, o magistrado singular não ultrapassou as balizas de sua discricionariedade vinculada, posto que as duas primeiras fases da dosagem (circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes) não possuem um parâmetro de aumento ou redução fixado na legislação, dependendo de influências doutrinárias e jurisprudenciais.

Neste cenário, o quantum de agravamento ou de atenuação da reprimenda, é matéria reservada ao prudente arbítrio do julgador
[2]
, obstando assim o reconhecimento do pedido de reforma da dosagem no momento de fixação da sanção provisória ou intermediária.

Feitas tais consideração, redimensiono a
sanção inicial
para
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância atenuante prevista no Art. 65, III, “d”, do Código Penal – confissão espontânea – a ser considerada, razão pela qual mantenho o patamar fixado na origem, perfazendo a
reprimenda intermediária
em
01 (um) ano e de reclusão,
contudo adequo a sanção pecuniária ao importe de
21 (vinte e um) dias-multa
.

Na
terceira fase
, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CPP, ausente justificativa para recrudescimento mais severo, reduzo a reprimenda em 2/3 (dois terço), para
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de

7 (sete) dias-multa.

Reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 171, § 4º, do CP), eis que à época do fato a vítima contava com mais de 60 (
sessenta
) anos
[3]
, considerando a relevância do resultado gravoso, aumento a pena em 1/3 (um terço), restando a
sanção definitiva
em
05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
.

Por derradeiro, com base no disposto no §2º do art. 44 do CP, promovo a substituição da reprimenda por uma restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal competente.

Assim
, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a sanção do Apelante em
05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
e
substitui-la por uma restritiva de direito
a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal competente
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base".

[2]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE EM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, CONTRA DUAS VÍTIMAS, DE DUAS JAQUETAS E DOIS APARELHOS CELULARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS EM RAZÃO DA PRESENÇA DE UM INIMPUTÁVEL E EQUIPARAÇÃO DOS INTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO DAS TESES. RECURSO NÃO PROVIDO. QUESTÕES DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA, NA SENTENÇA, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FORMA DE EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA OS TRÊS CRIMES PERPETRADOS. SENTENÇA REFORMADA NA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O delito de corrupção de menores é crime formal, ou seja, não é preciso haver prova de que o menor foi efetivamente corrompido na prática do crime. Para a caracterização do delito, basta a prova de que o crime foi praticado em concurso com o menor.

2. O fato de o crime ter sido cometido por duas ou mais pessoas, sendo uma delas inimputável, não descaracteriza a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto revela-se sempre mais perigosa, em desfavor do sujeito passivo, a conduta de quem, em conjunto com outra pessoa, pratica o ilícito penal, e o fato dessa outra pessoa ser menor, não diminui o perigo na conduta por ambos praticada. Ademais, do ponto de vista dos sujeitos ativos, a conduta praticada conjuntamente é facilitadora da empreitada criminosa, circunstância que serve de estímulo na perpetração dos delitos. Dessa forma, devem responder, mais gravemente, aqueles que atuam em conjunto na prática do crime de roubo. Outrossim, releva anotar ser de fácil hermenêutica gramatical, que o Código Penal, ao se referir à causa de aumento de pena em análise, aduziu, expressamente, ao concurso de duas ou mais pessoas, não fazendo menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes.

3. Inviável a aplicação do percentual de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, previsto para o instituto da delação premiada, para a confissão, pois, no ordenamento jurídico atual, a confissão espontânea encontra-se prevista como circunstância atenuante, no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, incidindo na segunda fase de dosimetria da pena, para atenuá-la em montante não determinado em lei, mas reservado ao arbítrio do Julgador, o qual deve estar adstrito à devida motivação. Dessa forma, impossível, diante do sistema penal hoje existente, equiparar a confissão com o instituto jurídico da delação premiada, para que a pena seja diminuída, em razão da confissão, no percentual de 2/3 (dois terços), previsto para a delação premiada. Ainda que se conclua pela desproporcionalidade de tratamento, pela legislação, das figuras jurídicas da confissão e da delação premiada, eventual solução, somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equiparar os dois institutos, diante do quadro legislativo atual.

4. Após fixar a pena para o crime de roubo, o magistrado a quo exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menores, sem antes individualizar a pena para o crime de corrupção de menores. Esta não é a melhor técnica. O réu foi condenado pela prática de um crime e não foi fixada a correspondente reprimenda. Não será possível aferir a eventual superveniência de prescrição, tampouco é possível averiguar se foi aplicada a melhor regra quanto ao concurso formal, tendo em vista que há a possibilidade de serem somadas as penas dos crimes se o método da exasperação resultar penalização mais grave (concurso material benéfico). Imperioso, pois, no caso, fixar-se a pena para o crime de corrupção de menores. O desacerto ensejaria a anulação parcial da sentença, com remessa dos autos à vara de origem, a fim de que o douto Juiz Sentenciante efetuasse a dosimetria omitida. Todavia, em homenagem ao princípio da celeridade, ao princípio da razoável duração do processo, bem assim para atalhar o formalismo exagerado, mostra-se viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora.

5. Fixada a pena pelo crime de roubo, o douto Magistrado aplicou um aumento de 1/5 (um quinto), em razão da violação de dois patrimônios juridicamente tutelados, porquanto, num mesmo contexto fático, o apelante e seu comparsa praticaram dois roubos e subtraíram os pertences de duas vítimas. Na seqüência, novamente aplicou a regra do concurso formal, no percentual de 1/6 (um sexto), em relação ao crime de corrupção de menores. Todavia, nos casos de concurso formal de crimes, impõe-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena. Ou seja, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se a maior delas com um aumento que varia de um sexto à metade, consoante dispõe o artigo 70, caput, do Código Penal. Dessa forma, o referido aumento dependerá do número de infrações. Isso quer dizer que, em se tratando de vários delitos, incorreto proceder a vários aumentos, porquanto a exasperação deve ser única. Portanto, deve ser aplicada a pena referente a um dos crimes de roubo circunstanciado, por ser a maior, e incidir sobre ela uma única exasperação em face dos delitos praticados (roubos circunstanciados e corrupção de menores), em observância ao número de infrações cometidas. Assim, sendo, na espécie, três crimes perpetrados, o acréscimo único da pena deve se operar no patamar de 1/5 (um quinto).

6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, individualizada a pena do crime de corrupção de menores, restando fixada em 01 (um) ano de reclusão, bem como reformada a maneira de aplicação do concurso formal de crimes, para efetuar exasperação única, diante de três delitos, no percentual de 1/5 (um quinto), incidente sobre a pena do crime de roubo, restando a pena privativa de liberdade totalizada em 06 (seis), 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semi-aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

(Acórdão 414329, 20080510076272APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2009, publicado no DJE: 28/4/2010. Pág.: 183)

[3]
conforme documento de ID 50257618, pg.6.

Belém, 06/09/2023